Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de conta bancária no 89144945, agência 51, no banco BMG S.A., bem como declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do referido contrato. Ademais, rescindiu o contrato de empréstimo firmado e declarou inexigíveis os débitos decorrentes dele, além de condenar o banco a adotar as medidas necessárias para cessar a consignação das parcelas e a restituir em dobro eventuais cobranças em folha de pagamento do autor efetuadas após o ajuizamento da ação. Em sede recursal, a ora recorrente aduz que o empréstimo foi regularmente contratado, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento em dobro determinada na sentença, pois esta somente pode ser determinada caso seja demonstrada a má-fé na cobrança.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29261017). Custas e preparo recolhidos (ID 29261019 e 29261020). Contrarrazões apresentadas (ID 29261021).

3. Narra o autor que em 11/02/2021 solicitou empréstimo consignado no BANCO C6 CONSIGNADO S.A., empresa ora recorrente. Alega que nos documentos relativos à contratação foram fornecidos seus dados bancários do Banco do Brasil S.A., conta de sua titularidade, para recebimento do valor emprestado. Aduz o autor que o prazo dado pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para efetivação do empréstimo não foi cumprido e por tal razão solicitou o cancelamento da transação. Entretanto, informa que, mesmo após o pedido de cancelamento, o valor do empréstimo teria sido depositado em uma conta do Banco BMG S.A., conta esta que afirma ter sido aberta em seu nome mediante fraude e da qual não possuía conhecimento prévio. Por esse motivo, o autor reportou ao Banco BMG S.A a fraude e requereu o cancelamento da conta (ID 29260959), além de registrar ocorrência na Polícia Civil do DF (ID 29260504).

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. Pela análise do conjunto fático probatório, percebe-se que em sua contestação (ID 29261004 – página 07), o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. informa que ao ser “localizada a proposta feita pelo correspondente, o cliente deverá anexar fotos de seus documentos (frente e verso). (...) é enviado um vídeo explicando como devem ser retiradas as fotos dos documentos. Verificada a documentação, são enviadas as informações da contratação do empréstimo consignado (com os arquivos Cédula de Crédito Bancário e Condições Gerais) e uma mensagem com o resumo da operação para que o cliente leia e aprove as condições pactuadas”.

6. Ocorre que o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. não colacionou aos autos os documentos utilizados para validar o contrato de empréstimo consignado, anexou tão somente a fotografia que comprova o reconhecimento facial do consumidor. Não houve impugnação específica quanto à conta de titularidade do autor no Banco do Brasil S.A., que teria sido informada como destinatária dos valores de depósito do mútuo. Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço.

7. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida de que informou conta diversa para efetivação do depósito do mútuo, estando comprovado nos autos o desconto indevido na folha de pagamento do recorrido.

8. Conclui-se, por fim que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.